Tribunal: STF
Processo: ARE 1437635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – Ação de indenização – Alegação dos autores de que são proprietários dos lotes das quadras 19 e 25, no Bairro Recanto Elizabete, adquiridos em 1987, e que em 2008, em razão de projeto de revegetação, o réu apossou-se administrativamente dos lotes sem autorização ou pagamento de justa indenização – Pretensão da condenação do réu no pagamento de justa indenização em valor correspondente ao preço de mercado dos lotes, após avaliação - A r. sentença rejeitou o pedido e julgou extinto o processo – Inconformismo dos autores.



    Laudo pericial judicial (fls. 1.200/1.292) e esclarecimentos complementares (fls. 1.369/1.420).



    Diante do conjunto probatório produzido nos autos, não ficou comprovado que as obras de revitalização do lago deram causa ao aumento das margens do lago a ponto de inviabilizar edificações nos lotes, que antes das referidas obras eram de possível execução.



    Segundo o laudo pericial judicial, ficou claro, que o projeto original de revitalização não fora executado (fls. 1.247), e que as obras realizadas, se resumem, em corte de capoeira fina, foice, raspagem e limpeza manual do terreno (fls. 1.403).



    Restou incontroverso que foram adotadas, apenas, medidas de limpeza das margens do lago e que somente tiveram o efeito de reavivar os limites da porção de água, sem causar sua ampliação de forma significativa.



    Cumpre-se, esclarecer, que a perita judicial concluiu que as margens do lago não se sobrepõem aos lotes, mas, tão somente, a área de preservação permanente (fls. 1.395), que já incidia sobre a propriedade dos autores, ora apelantes, antes mesmo das obras de revitalização (fls. 1.407).



    Não obstante, salienta-se, que a área de preservação permanente (APP) constitui simples restrição administrativa, não havendo apossamento da área por parte da administração pública.



    Assim, não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.



    Área de preservação permanente (APP) que constitui simples restrição administrativa, não havendo apossamento da área por parte da administração pública - Assim, não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público - Desapropriação indireta, não caracterizada, na hipótese dos autos.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelos autores/apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), cada um, devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.



    Oposição ao julgamento virtual (fls. 1.518).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça Sentença que rejeitou o pedido e julgou extinto o processo, mantida Recurso de apelação dos autores, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, 170, incisos II e VI, e 186, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente